Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-18.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001139-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELICIER PIERRELUS - CPF: 700.245.952-09 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA - CNPJ: 03.786.738/0001-14 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001139-18.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CELICIER PIERRELUS.

RECORRIDO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇOS FUNERÁRIOS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA PARTE AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEGATIVA COBERTURA SECURITÁRIA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a suspensão indevida da cobertura securitária, em face da ausência de notificação previa do contratante a respeito da inadimplência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento do importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, em decorrência da negativa da cobertura de seguro funerário, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da legitimidade passiva “ad causam” da parte AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA.

2.

Mérito.

2.1.
Pleiteia majoração dos danos morais.

2.2.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da legitimidade passiva “ad causam” da parte AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a lide versa sobre a negativa de cobertura dos serviços funerários pela parte recorrida, do qual a AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA não faz parte.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2.1.

Do valor indenizatório a título de dano morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha,
se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos
, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida
.

2.2.
Dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser acolhida, pois, restou comprovado nos autos que a parte recorrente, em razão da negativa de cobertura dos serviços funerários, despendeu de valores no importe de
R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
, motivo pelo qual entendo que deva ser ressarcida a parte recorrente.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, no importe de
R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023